Tribunal: TCU
Processo: 036.492/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13164/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.492/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Goncalves da Silva (XXX.687.691-XX); Creonice de Jesus Campos Souza (XXX.337.221-XX); Denis Almeida Ribeiro (XXX.660.451-XX); Geni Maria de Moraes (XXX.761.681-XX); Joao Bosco Nogueira de Pinho (XXX.049.991-XX); Jose Pereira Leao (XXX.527.913-XX); Oscarino Batista de Queiroz (XXX.461.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.